Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19685125, o SINDIRETA pede seja determinado o desmembramento da presente execução em relação ao substituído DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, falecido em 2002, conforme comprovante de situação cadastral no CPF (ID: 19685126). Outrossim, informa não conseguiu localizar os sucessores do aludido servidor e que o feito não pode permanecer paralisado em razão destes fatos. No ID: 20291367, o DF pede a extinção do feito em relação a DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, uma vez que ele faleceu, em 2002, antes mesmo do ajuizamento da execução. É o breve. Decido. Analisando o documento ID: 19685126, verifica-se que, de fato, DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA faleceu em 2002, antes, portanto, do ajuizamento da presente execução, que se deu em 3 de setembro de 2007. Assim, conquanto o sindicato possua legitimidade para atuar como substituto processual na fase de conhecimento e na execução de sentença, essa legitimidade não se estende para atuar como substituto dos sucessores de servidor falecido antes do ajuizamento da execução. Logo, de forma a não prejudicar os demais substituídos, indefiro o pedido ID: 19685126 e julgo extinto o processo, em relação a DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, com fulcro no art. 485, IV e VI, do novo Código de Processo Civil. Sem honorários; custas de lei. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador